Tribunal: STF
Processo: MS 40759
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA  ATO DE DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL. AL. D DO INC. I DO ART. 102
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DOS AUTOS ELETRÔNICOS.

Relatório
1. Mandado de segurança impetrado por Nilton Branchini e outros, em 19.2.2026, contra “ato praticado pelo Oitavo Grupo Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, materializado pela decisão proferida nos autos da Ação Rescisória que move em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A no processo nº 5205340-74.2022.8.21.7000/RS” (e-doc. 1).
O caso
2. Os impetrantes relatam que “ajuizaram a ação rescisória número 5205340-74.2022.8.21.7000/RS visando rescindir o acórdão prolatado nos autos da apelação cível número 5001200-53.2009.8.21.0010 em razão da violação de norma jurídica por falta de intimação dos advogados. O recurso de apelação foi julgado em 14/07/2022 pela Décima Sexta Câmara Cível onde, por unanimidade, não foi conhecido. Desta decisão NÃO houve intimação dos procuradores” (fl. 7, e-doc. 1).

Noticiam que “houve manifesta violação da norma jurídica pela falta de intimação dos procuradores requereu-se a desconstituição da coisa julgada para fins de reabertura do prazo garantindo-se a AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO” (fl. 7, e-doc. 1).

Asseveram que, depois da “juntada das declarações de imposto de renda e extratos bancários atualizados, o pedido de assistência judiciária foi indeferido para a pessoa física, havendo o recolhimento das custas. Registra-se que a pessoa jurídica estava amparada pela AJG” (fl. 7, e-doc. 1).

Afirmam que “o feito voltou para nova análise do pedido inicial sendo prolatada pela Excelentíssima Desembargadora Relatora Dra. Carmem Maria Azambuja Farias a decisão que determinou a retificação do valor da causa; o pagamento das custas complementares e o depósito previsto no artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil” (fl. 8, e-doc. 1).

Sustentam que “o indeferimento da Gratuidade de Justiça impossibilitou
o prosseguimento da ação, uma vez que o montante final das custas complementares + depósito judicial importaria em R$ 217.680,95 (duzentos e dezessete mil, seiscentos e oitenta reais e noventa e cinco centavos, consoante guias anexadas aos autos da ação rescisória” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e os pedidos:
“Em face de tudo o que foi acima exposto, requerem os Impetrantes:
a) a concessão de medida liminar inaudita altera pars para, de imediato, suspender-se o ato da Autoridade Coatora anulando-se a decisão de extinção da ação rescisória com a concessão da Gratuidade de Justiça visando a análise do pedido de nulidade por falta
de intimação do acórdão proferido nos autos da apelação cível
nº 5001200-53.2009.8.21.0010 cuja responsabilidade teve origem na sucessão de erros da serventia da secretaria da Décima Sexta Câmara Cível, a qual não realizou o cadastramento e a intimação dos procuradores.
a.1) o reconhecimento do cerceamento de pleitear a revisão do acórdão em instância superior com a reabertura de prazo para a propositura do recurso cabível;
a.2) o reconhecimento da manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão contestada;
b) a intimação da Autoridade Coatora para prestar as devidas informações, no decêndio legal;
c) a oitiva do representante do Parquet;
d) ao final do rito processual, seja a segurança concedida em definitivo, nos termos da fundamentação, efetivando-se a liminar com a restauração da ordem e da legalidade no feito;
e) A prioridade na tramitação da presente demanda, conforme previsão expressa no Estatuto do Idoso – Lei 10.741/2003 c/c com o artigo 1.048, inc. I do Novo Código de Processo Civil;
f) A concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita aos Impetrantes, face esses não disporem de recursos financeiros para custear os tramites processuais, sem que isso resulte em prejuízo próprio e de sua família” (fl. 14, e-doc. 1).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

3. O presente mandado de segurança não preenche os requisitos para ter seguimento válido neste Supremo Tribunal.

4. Os impetrantes apontam como coator ato da Desembargadora Relatora da Ação Rescisória n. 5205340-74.2022.8.21.7000 no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pelo qual indeferido o requerimento de justiça gratuita feito pelos impetrantes naquela ação.

A al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República dispõe sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.

No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal, não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Desembargadora de Tribunal de Justiça.

A matéria não admite discussão mínima, por cuidar de norma de competência constitucional expressa. Incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (MS n. 31.142-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.4.2012).

“Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, ‘d’, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.
4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental”
(MS n. 35.680-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 3.12.2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO STF PARA PROCESSAR E JULGAR ORIGINARIAMENTE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT E DO COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO TJDFT. INTELIGÊNCIA DO ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO IMPUTADA AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no
art. 102, I, d, da CF/88, impede o conhecimento desta ação contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT e do Coordenador de Conciliação de Precatórios do mesmo tribunal. II - Os impetrantes não conseguiram demonstrar qual seria a omissão imputável ao Presidente da República e nem a liquidez e certeza do direito pleiteado. São pressupostos para o cabimento do mandado de segurança a existência de fato líquido e certo, em face de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica em exercício de atribuições do Poder Público. III - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Súmula 267/STF. IV - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
V - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.823-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.3.2020).

Confiram-se, também, por exemplo, estes julgados: MS n. 34.261, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 39.6.2016; MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 

Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.

5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, negado seguimento a mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem comprovado na espécie.

6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos eletrônicos.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora